Tribunal: STF
Processo: ARE 1562215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL QUANDO A PROVA ORAL E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA SÃO CONCLUSIVAS EM COMPROVAR O ROMPIMENTO DO TELHADO PARA O INGRESSO NO LOCAL VITIMADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. DESACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, COM SEGURANÇA, QUE A SUBTRAÇÃO OCORREU DURANTE A MADRUGADA, EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE, DADA A DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA DAS PESSOAS SOBRE OS SEUS BENS. MAJORANTE APLICÁVEL A SUBTRAÇÕES EXECUTADAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS E A MAJORANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Mostra-se impossível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal quando os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a subtração das res furtivae ocorreu mediante o rompimento de obstáculo.



    2. Correta a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal quando comprovado que o autor do delito agiu durante a madrugada, período em que as pessoas encontram-se repousando e que a vigilância das autoridades e dos populares é diminuída e menos eficiente, afigurando-se dispensável, para a configuração da majorante, prova de que a res furtiva se encontrava em um ambiente de natureza domiciliar.



    3. O reconhecimento concomitante das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e da majorante insculpida no art. 155, § 1º, do Código Penal é admissível, pois se trata de circunstâncias autônomas, objetivas e compatíveis.



    4. Sopesados os objetivos precípuos da reprimenda penal - retribuição, prevenção, em caráter geral e especial, e ressocialização -, evidente que a contumácia delituosa constitui fator preponderante à adequada estipulação da pena, recomendando o seu recrudescimento, inclusive quando da fixação do regime prisional, ante a insuficiência das sanções anteriormente irrogadas ao habitual violador da lei.



    Nesse contexto, a consideração de referidas particularidades para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda não atenta contra qualquer valor constitucional, mas, pelo contrário, busca fazer valer o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente